Tribunal: TJES
Processo: 5013371-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013371-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013371-37.2025.8.08.0012

REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA

REQUERIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de seguro prestamista e determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro (pedido este já acolhido na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança indevida de seguro prestamista extrapola o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais; e (ii) se persiste interesse recursal quanto ao pedido de restituição em dobro já deferido em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de seguro, não configura dano moral
in re ipsa
. Inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade ou sofrimento que extrapole o cotidiano, a situação é classificada como mero dissabor.

Verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de restituição em dobro, uma vez que a sentença de piso já havia determinado tal medida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento:

"O mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral, salvo prova de violação a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 373, I e II;

CDC, art. 6º, VIII e art. 42;

Lei 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29.10.2001;

TJRJ, Apelação Cível nº 821/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO IDENIZATÓRIA proposta em face de BANCO BMG S.A.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16159310) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Maria José dos Santos Pereira
, para condenar o
Banco BMG S/A
a: a)

declarar nula
a contratação do seguro prestamista;
b)
restituir, em dobro
, os valores indevidamente descontados a título de seguro prestamista, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo das parcelas eventualmente descontadas no curso do processo, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário. Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”.

Em sede recursal (ID 16159311), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença. Sustenta que sofreu dano moral decorrente da conduta da recorrida. Por essa, razão pretende o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a restituir em dobro todos os valores descontados referentes ao seguro prestamista.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16159315).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte Autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

As únicas questões discutidas neste recurso são acerca da indenização a título de danos morais e a restituir em dobro todos os valores descontados referentes ao seguro prestamista.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço, o Juízo
a quo
concluiu corretamente pela inexistência de danos morais indenizáveis, posicionamento que adoto integralmente.

Conforme bem ponderado na origem, houve a inversão do ônus da prova pelo CDC. Contudo, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Na hipótese dos autos, não restou comprovada violação ao direito de personalidade da recorrente.

Nessa esteira, em que pese a irresignação da parte autora, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolem o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores: "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige." (Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste passo, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...).
” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, já devidamente reparado em sentença, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra da recorrente.

Desta forma, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados, observa-se que a pretensão já foi integralmente acolhida pelo Juízo
a quo
. Uma vez que a r. sentença recorrida já determinou a devolução em dobro do montante indevidamente subtraído, carece o recorrente de interesse recursal neste ponto, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que já assegurou tal direito à parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)